Tribunal: TJES
Processo: 5017728-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017728-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: OZORILHIA GONCALVES PULHIEZE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017728-88.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO CETELEM S.A.

RECDA.: OZORILHIA GONCALVES PULHIEZE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5707667).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5707657), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5707653), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, decreto a revelia da Requerida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida em relação ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID10622839. Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$4.304,80 (quatro mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).
”

Em decisão de embargos Id. 5707663, assim constou: “Isto posto, RECEBO os presentes Embargos de Declaração, e no MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO, devendo constar na Sentença de ID 15453937 o seguinte termo: “(...) Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (...)" O referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Mantenho incólume os demais termos da sentença.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado dois contratos de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da autora/recorrida de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

A priori, insta consignar que a ré/recorrente é revel, assim, a análise do recurso será mais voltada ao exame das provas produzidas, já que o art. 349 do CPC autoriza a produção de provas pelo réu revel. Com efeito, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que nos instrumentos de contrato não há informação de data, horário ou geolocalização, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida, sem vícios. Em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações mais precisas do contrato e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa esteira, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida e “selfie”, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos, motivo pelo qual
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução de valores descontados.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação à compensação, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a requerida em comprovar que foi creditado na conta da autora os valores de 828,51 e R$ 516,20 (Id. 5707637 - Pág. 1 e 5707639 - Pág. 1). Além disso, dos próprios extratos bancários juntados pela autora observa-se que houve crédito lançado nos mesmos valores (Id. 5707067 - Pág. 1).
Portanto,
a fim de
evitar enriquecimento ilícito,
voto para autorizar a compensação destes valores
n
o valor da condenação já estabelecido.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO

PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de reformar, em parte, a r. sentença para autorizar

a compensação dos créditos de R$ 828,51 e R$ 516,20 do valor da condenação já estabelecido. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)